Tribunal: TJBA
Processo: 8043968-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 2 AH Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043968-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA IRACI VALENCA CAVALCANTI Advogado(s): DILSON AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA CNH COMO MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Iraci Valença Cavalcanti de Sá contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0500213-43.2014.8.05.0001, que determinou a suspensão de sua CNH por dois anos como medida coercitiva atípica, com fundamento no art. 139, IV, do CPC. A agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de contraditório, a desproporcionalidade da medida e a ocorrência de prescrição intercorrente. Requereu efeito suspensivo, a concessão da justiça gratuita, a suspensão do feito originário com base no Tema Repetitivo 1.137/STJ e a reforma da decisão. A decisão monocrática deferiu o efeito suspensivo e os benefícios da gratuidade. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da adoção da suspensão da CNH como medida executiva atípica, em execução fiscal, sem prévia intimação da devedora e sem demonstração de que a medida é proporcional, adequada e eficaz para o cumprimento da obrigação. Analisa-se, ainda, a alegação de prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3. A adoção de medidas executivas atípicas exige observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, contraditório e ampla defesa, conforme orientação firmada pelo STJ (REsp 1.788.950/MT). 4. A decisão agravada determinou a suspensão da CNH da executada sem prévia intimação, caracterizando violação ao contraditório e à ampla defesa. 5. Não foram apresentados elementos que demonstrassem ocultação patrimonial ou resistência deliberada ao cumprimento da obrigação, o que compromete a fundamentação da medida atípica. 6. A suspensão da CNH, como medida restritiva de direito fundamental, exige cautela e adequação ao fim buscado. No caso, não há demonstração de que a medida contribua efetivamente para a satisfação do crédito fiscal. 7. Quanto à alegação de prescrição intercorrente, verifica-se que o processo foi suspenso com base no art. 40 da LEF somente em 06/09/2023, não estando configurados os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição neste momento. 8. A jurisprudência do STJ (Súmula 314) exige a suspensão por um ano e inércia do exequente por cinco anos subsequentes para a configuração da prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “A adoção de medida executiva atípica, como a suspensão da CNH, exige prévia intimação do devedor e demonstração de sua adequação, proporcionalidade e efetividade, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.” “Não se configura a prescrição intercorrente antes do transcurso do prazo legal previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, a partir da data da suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 139, IV, art. 98, §3º; Lei 6.830/80, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.788.950/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma; Súmula 314/STJ; Tema Repetitivo 1.137/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0500213-43.2014.8.05.0001 em que figuram como parte recorrente MARIA IRACI VALENÇA CAVALCANTI DE SÁ e parte recorrida o ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA), 28 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator